Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. ASTREINTES. QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo banco requerido em que almeja o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor devido. Pleiteia ainda a fixação de valor máximo para as astreintes e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

2. Comprovado o pagamento da 17a (décima sétima) parcela antes do vencimento e anotação nos cadastros de inadimplentes, em especial pelo comprovante com numeração condizente com o canhoto do boleto do financiamento, não se configura mora do devedor e tem-se caracterizada a cobrança indevida.

3. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, de modo que a condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.

4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

5. No caso, a negativação apenas foi levantada após a sentença condenatória e perdurou por quase 10 (dez) meses a contar da propositura da presente demanda. Assim, o valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral, R$7.000,00 (sete mil reais), está dentro do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, e não comporta minoração.

6. A multa diária se traduz como uma medida de execução indireta, cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente, evitando-se a recalcitrância do obrigado e preservando a autoridade das decisões judiciais, consoante art. 537 do CPC.

7. Apesar de não ter sido delimitado o valor máximo para as astreintes, verifica-se que, ao considerar a data do cumprimento da obrigação, a quantia alcançada (em torno de R$6.000,00 – seis mil reais) guarda consonância com o valor da causa principal e da condenação, bem como com a concessão do razoável lapso temporal de 5 (cinco) dias para cumprimento da medida.

8. Conforme entendimento do STJ, tem-se dano extracontratual mesmo nas situações em que a inscrição indevida decorre de relação contratual, de maneira que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deve incidir a partir do evento danoso, nos termos art. 398 do CC e enunciado n. 54 de Súmula do STJ.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.